Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-23.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia. Apreciação do caso com base no Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Ré que não logrou provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Migração de plano de linha

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia. Apreciação do caso com base no Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Ré que não logrou provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Migração de plano de linha telefônica independentemente de autorização do consumidor. Determinação de restabelecimento de plano de telefonia anterior. Devolução de valores pagos a maior de forma simples. Hipótese de meros dissabores experimentados pelo consumidor. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Honorários advocatícios devidos ao patrono do autor majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.